Tribunal: TJDFT
Processo: 0750451-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750451-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela parte Executada, DISTRITO FEDERAL, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença n. 0703525-93.2018.8.07.0018, proposta pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, majorou a multa cominatória para fins de assegurar o cumprimento do comando judicial (ID 176265318, processo de referência). Contudo, observa-se que no processo de origem houve oposição de embargos de declaração pelo MPDFT contra a decisão objeto do presente recurso, os quais foram julgados e devidamente acolhidos, após a interposição deste. Assim, intime-se o Agravante, DISTRITO FEDERAL, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que entender de direito. Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de dezembro de 2023 16:54:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador